Tribunal: TJES
Processo: 5003253-45.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003253-45.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRINEU DA SILVA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTRO DE IP. ACEITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por IRINEU DA SILVA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)
CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 65657871;

b)
DECLARAR
nulos os contratos de IDs 70021334 e 70021340 e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte Requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício da parte Requerente, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo, a princípio, de R$10.000,00 (dez mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

c)
CONDENAR
a Requerida a pagar à parte Autora, já em dobro,
a quantia R$ 657,60 (seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), a título de danos materiais
, devendo ser observado o seguinte consectário: Juros de Mora: a partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

d)
CONDENAR
a parte Requerida a
pagar ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

e) em razão das transferências feitas na conta do Autor (IDs 70021346 e 70021347), fica autorizada a
COMPENSAÇÃO
, correspondente aos valores creditados na conta da parte Autora mercê dos cartões de crédito consignado que vêm de ser declarados nulos, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

Lado outro,
JULGO IMPROCEDNTE
o pedido de litigância de má-fé realizado pela parte Demandada, analisando o mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. (...)”

Na origem, o autor narra ter sido vítima de fraude e defeito na prestação de serviços bancários decorrentes de descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, decorrentes de operação de empréstimo consignado cuja contratação e disponibilização de numerário alega desconhecer por completo.

Em suas razões recursais, a parte IRINEU DA SILVA pugna exclusivamente pela reforma parcial do julgado com o fito de majorar o valor fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o montante arbitrado na origem não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, a CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A defende a reforma integral da sentença, afirmando a legitimidade do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual assinado e a prova do proveito econômico via TED. Sustenta que o autor percorreu todas as etapas de validação e biometria facial com geolocalização, o que demonstra a sua livre manifestação de vontade e afastaria a ocorrência de fraude. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita a IRINEU DA SILVA, ante o preenchimento dos pressupostos legais.

Lado outro, quanto ao CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, resta evidenciada a regularidade do preparo recursal. Desse modo, constatado que ambos os recorrentes preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos e os recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal reside em aferir a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, bem como a possibilidade de majoração da verba indenizatória fixada na origem.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere a instituição financeira o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação do próprio consumidor. Referido cenário, aliado à comprovação da efetiva disponibilização do numerário via transferência eletrônica para conta de titularidade do consumidor, ratifica a validade do vínculo jurídico e o proveito econômico obtido pela parte.

Com efeito, a robustez da prova documental apresentada pela instituição financeira elide a tese de desconhecimento da contratação.

No que tange à insurgência do consumidor acerca da desconformidade do documento perante a plataforma de validação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) ou a ausência de certificação pela ICP-Brasil, cumpre assentar que tais circunstâncias não maculam a higidez do ajuste. A contratação por biometria facial (selfie) constitui modalidade de assinatura eletrônica avançada, cuja validade jurídica independe do padrão ICP-Brasil, desde que asseguradas a autoria e a integridade do documento por outros meios tecnológicos, nos termos do artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a posterior recusa genérica da contratante não possui o condão de invalidar o negócio jurídico firmado em meio digital quando o ecossistema probatório demonstra a convergência de elementos que afastam a ocorrência de fraude. É o que se extrai do recente precedente firmado por aquela Corte Superior, cuja tese se amolda perfeitamente ao caso vertente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4.
A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude
.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6.
Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001,
não é suficiente para invalidar o negócio jurídico
.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8.
Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
[Grifei]

Portanto, sopesada as questões relacionadas a validade da assinatura eletrônica avançada e demonstrado o proveito econômico da parte autora pelo recebimento dos valores, resta integralmente descaracterizada qualquer falha na prestação do serviço ou conduta ilícita apta a ensejar a reparação extrapatrimonial ou a repetição do indébito. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A ENSEJAR DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão estadual está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual compete ao julgador decidir sobre a produção das provas necessárias, podendo indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa quando o processo já se encontra devidamente instruído e os fatos comprovados documentalmente. 3. O Tribunal de origem afirmou que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação do contrato de empréstimo consignado devidamente assinado e do comprovante de transferência (TED) do valor mutuado para conta bancária de titularidade da autora, que não impugnou o recebimento nem a utilização dos valores, nem logrou demonstrar qualquer irregularidade específica, de modo que alegações genéricas de fraude não afastam a presunção de veracidade do documento particular (CPC, art. 408) nem a presunção de legitimidade da contratação
. 4. Concluiu-se, ainda, que, inexistindo prova de ato ilícito imputável à instituição financeira, não se configura falha na prestação do serviço ou responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não há cobrança indevida a ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, pois os valores foram efetivamente creditados em favor da autora, o que afasta os pedidos de danos morais e de repetição do indébito
. 5. A pretensão recursal de rediscutir a suficiência da prova documental, a necessidade de perícia documentoscópica/digital e a existência de fraude contratual demandam reexame do acervo fático-probatório e, por envolver a análise do conteúdo do contrato bancário, também interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 1.061, atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando impugnadas pelo consumidor, mas não impõe, em todos os casos, a obrigatoriedade de prova pericial grafotécnica ou documentoscópica,
sendo suficiente que o banco apresente provas robustas e idôneas, como contrato assinado e comprovante de crédito na conta do consumidor, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de outras diligências probatórias
. 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.089.012/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)
[Grifei]

Dessarte, uma vez comprovada a regularidade do negócio jurídico, a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, ante a inexistência de ato ilícito.

Como corolário lógico, o provimento do recurso da instituição financeira para reconhecer a validade do contrato esvazia o pleito recursal da parte autora, porquanto a improcedência da demanda torna inviável qualquer pretensão de majoração da verba indenizatória, a qual resta integralmente afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito:

I)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A para
REFORMAR
a sentença vergastada e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial. Em decorrência da improcedência total,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem;

II)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por IRINEU DA SILVA.

CONDENO
tão somente o recorrente IRINEU DA SILVA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)